Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RETIRADA. NOME. CADASTRO. INADIMPLENTES. DEMORA. PAGAMENTO. DÉBITO. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. READEQUAÇÃO. QUANTUM.
1. A manutenção do nome de devedor em cadastro restritivo de crédito, após mais de três (3) meses da quitação do débito, é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. Nessa situação, o dano se configura in re ipsa, isto é, deriva da própria existência do fato, e suas consequências vulneradoras dos direitos de personalidade são presumidas.
2. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, tais como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato e a natureza do direito violado. O valor fixado não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
3. Dano moral majorado para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendidas as peculiaridades do caso.
4. Apelação do autor provida. Apelação do réu parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida.